Tribunal: TJES
Processo: 5024055-21.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024055-21.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
RECORRIDO: MARCIO JOSE MIRANDA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024055-21.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
G. B. CARIACICA COMÉRCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA
RECORRIDO:
MARCIO JOSE MIRANDA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA DO MANDADO EM ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA A TERCEIRO QUE SE APRESENTA PARA O RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO. REVELIA CONFIGURADA. SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a à restituição do valor de R$5.620,00, corrigido a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais.

Preliminarmente, a recorrente suscita nulidade da citação, sob o argumento de que o mandado foi recebido por pessoa sem poderes de representação. Contudo, verifica-se dos autos que a citação foi realizada no endereço da empresa, tendo sido recebida por indivíduo que se apresentou para tal, o que atrai a incidência da teoria da aparência, sendo válida a comunicação processual.

No âmbito dos Juizados Especiais, a instrumentalidade das formas e a busca pela efetividade processual autorizam o reconhecimento da validade da citação quando realizada em endereço correto da pessoa jurídica, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, impondo-se a rejeição da preliminar.

No mérito, restou incontroverso que o recorrido procurou a oficina para realização de serviço simples, consistente na troca de peça no valor aproximado de R$80,00, sendo posteriormente submetido a diversos serviços e substituições não comprovadamente autorizados, culminando em cobrança de aproximadamente R$5.700,00.

A ausência de comparecimento da requerida à audiência de instrução e julgamento ensejou a decretação de sua revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, os quais, ademais, encontram respaldo nos documentos juntados aos autos.

A conduta da recorrente evidencia falha na prestação do serviço, caracterizada pela execução de serviços não devidamente autorizados, ausência de transparência na formação do preço e cobrança manifestamente excessiva, em violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor, elementos devidamente comprovados nos autos.

A restituição do valor pago, abatido o serviço efetivamente contratado, mostra-se medida adequada e proporcional, razão pela qual deve ser mantida a condenação no montante de R$5.620,00.

No que concerne aos danos morais, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, haja vista a imposição de cobrança excessiva, a submissão do consumidor a ambiente de pressão para pagamento e a evidente desvantagem imposta na relação contratual, circunstâncias que atingem a dignidade do consumidor.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$8.000,00) revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, não merecendo redução.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)